Tribunal: TJPA
Processo: 0800621-59.2023.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800621-59.2023.8.14.0044

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARIA SOARES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDA.

I - CASO EM EXAME

Recursos de Apelação interpostos por MARIA SOARES DA SILVA e pelo BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Primavera, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Reparação por Danos Morais e Materiais. A autora alegou descontos indevidos sob a rubrica “Cart. Cred. Anui.” em seu benefício previdenciário, sem ter contratado qualquer serviço. O banco, em contrapartida, sustentou a legalidade da contratação de cartão de crédito consignado e a inexistência de falha na prestação do serviço. A sentença reconheceu a inexistência do contrato, determinou a restituição simples dos valores até 03/2021 e em dobro a partir de 04/2021, mas indeferiu o pedido de indenização por dano moral.

II -QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) corrigir o erro material relativo à denominação do serviço contratado; (ii) verificar a existência e validade da contratação do cartão de crédito consignado; (iii) definir a forma de devolução dos valores descontados indevidamente; (iv) apurar a ocorrência de dano moral e a adequação do quantum indenizatório.

III - RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a existência de erro material na sentença ao referir-se à cobrança como “título de capitalização” em vez de “anuidade de cartão de crédito”, devendo ser corrigida a terminologia para refletir a realidade dos autos.

A ausência de comprovação contratual por parte do banco impede o reconhecimento da regularidade da contratação, especialmente diante da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC e da responsabilidade objetiva do fornecedor por falhas na prestação do serviço (art. 14, CDC).

A inexistência de contrato comprova a cobrança indevida. Sendo comprovada a má-fé da instituição financeira, é cabível a restituição em dobro de todos os valores indevidamente descontados, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, aplicando-se a jurisprudência do STJ e do TJPA sobre a matéria.

O desconto indevido de valores em benefício previdenciário, sem autorização expressa e sem contrato, configura lesão à esfera extrapatrimonial da autora, ensejando dano moral in re ipsa, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJPA.

A fixação da indenização por danos morais em R$ 3.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e à função pedagógica da medida, considerando o valor dos descontos, a condição da vítima e a natureza alimentar do benefício violado.

Rejeita-se a pretensão do banco de compensação dos valores eventualmente utilizados, por ausência de prova da contratação e invalidade do negócio jurídico.

IV - DISPOSITIVO E TESE

Apelação do banco provida parcialmente. Apelação da autora provida.

Tese de julgamento
:

Verificada a existência de erro material, a correção deve ser realizada para fins de correspondência entre todas as informações contidas no julgado.

A cobrança de anuidade de cartão de crédito sem comprovação da contratação configura falha na prestação do serviço e enseja a nulidade do negócio jurídico.

A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente é cabível quando evidenciada a má-fé da instituição financeira.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, sendo devida a reparação independente de prova do sofrimento.

O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 876, 884 e 885; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.110.103/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 10.04.2018, DJe 19.04.2018; TJPA, ApCiv 0801761-85.2019.8.14.0039, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra, j. 05.07.2022; TJPA, ApCiv 0002154-02.2019.8.14.0085, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 28.02.2023; TJPA, ApCiv 0804049-39.2019.8.14.0028, Rel. Des. Margui Bittencourt, j. 05.11.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos por

MARIA SOARES DA SILVA e BANCO BRADESCO S.A
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Primavera que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, julgou parcialmente procedentes a pretensão autoral.

Em sua exordial (ID. 20516834), a autora/recorrente alega ter sofrido descontos em seu benefício previdenciário com o título “Cart.Cred.Anui.” em valores variáveis por diversos anos. Neste cenário, a cobrança ilegal provocou prejuízos à apelante- e, por isso, pretende a reparação por dano moral e material, além da nulidade do negócio jurídico supostamente contratado.

Em sede de contestação (ID. 20516843), o réu/requerido requereu preliminarmente o indeferimento da tutela de urgência, e no mérito, alega a validade do contrato firmado entre as partes. Explica que a cobrança decorre da contratação do cartão de crédito, a qual, foi devidamente aceita pela parte adversa, e por essa razão, sustenta a improcedência da ação.

Após a regular instrução do feito, o Juízo
a quo
proferiu sentença (ID. 20516855) julgando parcialmente procedentes os pedidos da autora, para declarar a inexistência de débito relativo ao negócio jurídico, além de reconhecer a inexistência da contratação. Ademais, condena o requerido a restituir os valores de forma simples
até o mês 03.2021
da conta bancária da parte demandante relativo ao contrato acima, e
em dobro
os descontos realizados
a partir de 04.2021
, devendo tal quantia ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir de cada desconto (Súmula 43, do STJ) e acrescida de juros de 1% (um por cento), a contar da citação;

Contudo, a apelante
MARIA SOARES DA SILVA
pugna pela reforma da sentença no que tange a indenização por danos morais, assevera que houve ofensa em sua esfera moral- porque os descontos ocorreram de forma ilícita e sem anuência. Nesse contexto, requer a condenação em dano moral com contagem da data dos juros moratórios a partir do evento danoso, bem como, pleiteia a devolução dos valores na forma dobrada.

De mesmo modo, o apelante
BANCO DO BRADESCO S.A
, requer a reforma integral do julgado, alegando preliminarmente a existência de erro material quanto a terminologia adotada na sentença. Ademais, defende a existência de contratação regular, além disso, sustenta a impossibilidade de repetição do indébito.

Foram apresentadas as contrarrazões vinculadas aos IDs
20516861 e 20516931
.

Recebi a relatoria do feito por sorteio.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Certidão de tempestividade dos recursos e contrarrazões (ID. 20516932).

QUESTÕES PRELIMINARES

a) Da Existência de erro material

O recorrente BANCO DO BRADESCO S.A sustenta a presença de erro material na sentença que declara a inexistência do débito relativo ao negócio jurídico de tarifas bancárias com o requerido denominadas de “título de capitalização” – no entanto, o banco defende a existência do erro, pois a demanda versa sobre a cobrança de anuidade de cartão de crédito.

No que concerne a alegação de erro material, verifico que houve a incorreção referida, pois a sentença prescreve dessa maneira:

a.

DECLARAR
a inexistência de débito relativo ao negócio jurídico de tarifas bancárias com o requerido denominadas de “título de capitalização” e, consequentemente, a nulidade da contratação, cessando-se os descontos;

Dessa forma, verifico que há incorreção quanto a referência à tarifa “Título de capitalização” cobrada e descontada pelo banco apelante, de modo em que reconheço o erro material e determino a correção do texto para fazer constar corretamente que a tarifa descontada possui a nomenclatura de “Anuidade do Cartão de Crédito”

Acolho a preliminar.

MÉRITO

a) Da Irregularidade da Contratação:

O BANCO BRADESCO S.A postula o reconhecimento da regular contratação do cartão de crédito, aduzindo que a contratação foi regular e consentida pela parte autora. Examino.

Consta da sentença recorrida:

Cabia, portanto, ao réu, a produção de prova quanto à existência da contratação e à sua regularidade.

O ponto controvertido consiste na contratação ou não das tarifas descritas e questionadas na inicial, denominadas de “Cart. Cred. Anui.”. Não há controvérsia quanto aos descontos realizados
.
A parte autora alega que
jamais firmou contrato de tarifas bancárias
com a parte requerida. Porém, notou a realização de descontos realizados pela parte requerida em sua conta bancária. Tratando-se de prova negativa, caberia ao requerido apresentar elementos probatórios quanto à celebração do negócio jurídico, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não foi feito.

Os documentos de ID n.
100928296
, apresentados pela parte autora, por sua vez, demonstram a realização dos descontos referentes as tarifas ora impugnadas.

Ademais, não restam dúvidas que a contratação não foi realizada pela autora, pois,
a parte requerida não juntou aos autos cópia do contrato
, nem mesmo comprovou qualquer manifestação da parte autora anuindo com os descontos realizados.

Assim tem-se que não obstante as razões do réu, jogando a responsabilidade do fato ao terceiro, friso que os bancos e instituições financeiras diversas auferem vultosos lucros às custas dos clientes que logram captar, não sendo demais se afirmar a excelência que deve pautar os serviços alcançados, tendo faltado diligência ao réu, a fim de evitar a fraude ocorrida.

Conforme dispõe o art. 104 do CC, um contrato válido deve apresentar: a) agente capaz; b) objeto lícito, possível, determinado ou determinável; e c) forma prescrita ou não defesa em lei. Contudo, antes de adentrar ao plano da validade do contrato, é necessário analisar o plano da existência. Para que qualquer negócio jurídico exista é necessário a presença de 04 (quatro) elementos: manifestação de vontade, agente, objeto e forma.

Pois bem.

A ausência de instrumento contratual que comprove a vontade livre e consciente do contratante obsta a análise de validade da contratação, isso porque, o contrato, nas relações de consumo, é objeto imprescindível para aferição do
Animus contrahendi
suportado pelas partes.

Na situação em exame se infere que a relação jurídica estabelecida entre as partes e que gerou a lide posta em juízo apresenta contornos de relação de consumo, isso porque resta perfeitamente delineada a condição de consumidor e de fornecedor da requerente e da requerida, respectivamente, nos termos do que dispõem os arts. 2º e 3º do mencionado diploma legal.

Com efeito, considerando a evidente hipossuficiência da parte autora, tenho que resta autorizada a inversão do ônus da prova pelo art.
6º
,
VIII
, do
CDC
que, por ser regra de Juízo, pode ser adotada na sentença sem que haja ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Sendo assim, para comprovar que a parte autora estava ciente do serviço bancário contratado, bastaria apresentar o contrato devidamente assinado pela Requerente, e, como não o fez, deve arcar com o ônus da não apresentação.

Insta salientar que a ré responde objetivamente por eventuais danos causados aos usuários dos serviços que presta, já que o art.
14
do
CDC
estabelece que ‘o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos’.

Apenas para deixar registrado, este Julgador já tem entendimento consolidado de que se o Requerido apresenta contrato devidamente assinado, com a devida identificação do seu cliente, não há que se falar vulnerabilidade do consumidor por causa de idade ou pouco instrução, nos termos do que vem decidindo hodiernamente a Egrégia Corte Superior de Justiça (
Resp. 1.358.057
– PR; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro).

Ocorre que, no presente caso, como já destacado pelo juízo de primeiro grau, documento algum da contratação foi apresentado. Com base no exposto, não há como reconhecer a validade da relação contratual discutida nos autos.

Resta configurada, portanto, a falha na prestação do serviço e uma vez não evidenciada a ocorrência de qualquer das excludentes de responsabilidade previstas no art.
14
,
§ 3º
, do
Código de Defesa do Consumidor
, não há como afastar a responsabilidade da requerida, eis que é prestadora de serviços e responde objetivamente pelos prejuízos infligidos aos consumidores.

Nada a reformar, mantendo-se integralmente o entendimento fixado pelo juízo de 1° grau.

b) Danos materiais e restituição em dobro

O banco apelante postula a exclusão da condenação em dano material e a impossibilidade de restituição em dobro, alegando regular contratação.

De mesmo modo, a parte autora recorre da decisão, e, postula a manutenção da condenação em danos materiais, no entanto, postula o reconhecimento da restituição dos valores em dobro.

Superada a controvérsia quanto a legalidade do contrato, e, concluindo-se pela sua ilegalidade, ante a ausência do instrumento contratual.

Analiso.

Diante disso, resta cristalina a responsabilidade exclusiva do banco pela ocorrência da fraude, posto que a autora não pode ter descontos em seu benefício advindos de contrato que não firmou. Por isso, não há como respaldar um negócio jurídico supostamente concretizado, se este não existe materialmente pela instituição que o alega.

No que tange à devolução dos descontos em dobro, o
Código Civil
dispõe que "todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir" (artigo 876 / CC).

Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos
884
e
885
do
C.C
).

Porém, por se tratar de relação de consumo, deve ser observado o Código do Consumidor, em seu artigo 42, parágrafo único, que prevê a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo.

E no caso concreto,
em razão da comprovada má-fé do credor
, entendo que merece reparo a sentença que não determina a devolução dos valores na forma dobrada.

Segundo a jurisprudência da Corte Superior, o consumidor tem direito à devolução em dobro do valor cobrado indevidamente se comprovar a má-fé do autor da cobrança, o que se verificou nestes autos. E seguindo esse entendimento, vem decidindo este E. TJPA (grifei):

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO PELO ORA AGRAVANTE –
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – CABIMENTO – MÁ-FE CARACTERIZADA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Decisão agravada que conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelo ora agravante. 2. Comprovada má-fé da instituição financeira apta a caracterizar a devolução dos valores descontados indevidamente. 3. Deste modo, não vislumbro razões para proceder a reforma do decisum impugnado. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJ-
PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0801761-85.2019.8.14.0039
,
AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
AGRAVADO: CARLINDO COSTA. Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 05/07/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA RECURSAL EXCLUSIVA DO BANCO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
NÃO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO NEGOCIAL
.
EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA
. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS.
MÁ-FÉ. RESSARCIMENTO EM DOBRO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. (...) (TJ-PA -Proc.
0002154-02.2019.8.14.0085
, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 28/02/2023, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2023)

Dessa forma, mantenho a indenização por danos materiais- e determino o pagamento em dobro dos valores.

c) Dano Moral

A controvérsia versa quanto ao acerto ou desacerto da decisão de primeiro grau que indeferiu a indenização por danos morais em razão do abalo moral que sofreu nos descontos previdenciários de forma indevida.

A apelante
MARIA SOARES DA SILVA
aduz que a lesão moral restou configurada a partir dos descontos indevidos realizados a partir suposta contratação, a qual, não foi autorizada pela recorrente, de modo que o dano é plenamente configurável de plano.

Pois bem.

No tocante ao dano moral, tenho que resta configurado in re ipsa, e, portanto, dispensa comprovação acerca da real experimentação do prejuízo não patrimonial por parte de quem o alega, bastando, para tanto, que se demonstre a ocorrência do fato ilegal, o que, na situação em exame, ultrapassa o limite do aborrecimento e dispensa a prova do sofrimento experimentado. Isto porque, desconto indevidamente na conta corrente certamente fere direito da personalidade, já que se trata de verba alimentar.

Neste sentido, com base nos vetores que devem nortear a fixação do quantum de indenização por danos morais (extensão do dano, intensidade de culpa do agente, capacidade econômica das partes, cunho punitivo e pedagógico, razoabilidade, vedação ao enriquecimento sem causa), reputo justa e adequada à compensação da parte autora na quantia equivalente ao total R$ 3.000,00 (três mil reais).

Esse valor não é irrisório, considerando que os valores descontados variam entre R$ 12,50 a R$ 19,25. De forma que a concessão de maior valor que esse configuraria enriquecimento sem causa por parte da autora.

Ademais, o valor fixado também é referendado por este E. Tribunal:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação cível interposto por Banco Pan S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA. A sentença declarou a nulidade do contrato e condenou o banco à repetição de indébito, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 em razão de descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da parte autora, Camila Soares da Silva Souza. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, sem a devida contratação de empréstimo consignado; (ii) a adequação do valor fixado a título de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O desconto indevido em benefício previdenciário atinge verba de natureza alimentar, ultrapassando o mero aborrecimento e configurando dano moral, conforme precedentes do TJPA. 4. Contudo, o valor arbitrado a título de danos morais, fixado em R$ 6.000,00, foi considerado elevado, justificando a redução para R$ 3 .000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 5
. Apelação cível parcialmente provida, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3 .000,00. "Tese de julgamento: 1. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral. 2. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de forma proporcional, evitando enriquecimento sem causa."
Dispositivos relevantes citados"Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único. Código Civil, art . 398." Jurisprudência relevante citada "TJPA, Apelação Cível nº 0811027-60.2019.8 .14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08040493920198140028 23206142, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 05/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL IN RE IPSA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO BMG SA contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto por VALDIR DE SOUSA SILVA, reformando sentença que havia julgado improcedentes os pedidos de cessação de descontos, devolução de valores e indenização por danos morais. 2. A jurisprudência reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias, cabendo ao banco a prova da autenticidade do contrato quando impugnada sua validade pelo consumidor. Não comprovada a autenticidade da assinatura, configura-se a responsabilidade do banco pelos danos causados. 3. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, sem comprovação de contratação válida, configuram dano moral presumido (in re ipsa), devido à privação de verba alimentar. A devolução dos valores deve ocorrer de forma simples, conforme modulação dos efeitos pelo STJ, aplicável aos casos anteriores a 30/03/2021. 4. Agravo interno desprovido, mantendo-se a decisão que condenou o banco à cessação dos descontos, devolução simples dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. ACÓRDÃO Vistos, etc. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08166238920228140028 21256167, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 29/07/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Apelo provido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de

Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A
para correção do erro material, nos termos da fundamentação.

Outrossim,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por
MARIA SOARES DA SILVA
para condenar o Banco do Brasil ao pagamento de
indenização por danos materiais em dobro por todo o período e

indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais)
, com incidência dos juros de mora conforme a taxa Selic, apurada nos termos do artigo 406 do Código Civil.

Mantida a sentença nos seus demais termos.

Belém, 29/04/2025